Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que o autor apelara, inconformado com a sentença extintiva[1] que colocara termo à ação que manejara, com fundamento no artigo 485, incisos I, do Código de Processo Civil. Contudo, a ilustrada causídica que subscrevera o apelo aviado – Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, inscrita na OAB/DF sob o n. 48.290 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato originário, do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via de substabelecimento[2], fora firmado em 20 de maio de 2022 e com expressa previsão de validade de 01 (um) ano a contar da aludida data, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogada desmuniciada de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante – BANCO ITAUCARD S.A. -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 64469275 [2] Procuração ID 64469263 e Substabelecimento de ID 64256548 [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)